Tribunal: TJBA
Processo: 8003906-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003906-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s): SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS, MARCEL DE OLIVEIRA FRANCO ALVARENGA, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

AGRAVADO: VANDERLEY CARDOSO FERREIRA e outros

Advogado(s):EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO BANCO EMBARGADO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADOS FIDEJUSSÓRIOS. EFICÁCIA SUBJETIVA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONDIÇÃO DE SÓCIOS DOS EMBARGANTES E SUPOSTO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Não se olvida que os Embargos de Declaração é forma de espécie recursal horizontal de natureza integrativa, destinado a dissipar obscuridade, desfazer contradição ou suprir omissão, e ainda que contenham afirmação de prequestionamento é necessário que o julgado apresente qualquer das imperfeições delineadas no art. 1.022 do CPC, para que o prequestionamento seja válido.

2.
Com efeito, após detida análise das razões apresentadas, conclui-se que os Embargantes, sob o pretexto de alegada omissão, buscam, em verdade, a rediscussão das questões já decididas no acórdão embargado, não logrando demonstrar a existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3.
No que se refere à alegada omissão quanto ao fato de os Embargantes figurarem no quadro societário da empresa recuperanda, não assiste razão aos Embargantes, porquanto o acórdão enfrentou adequadamente a posição jurídica dos Embargantes no contexto da obrigação exequenda, estabelecendo que a condição de coobrigados fidejussórios não se altera pelo fato de serem sócios da empresa devedora principal.

4.
Quanto à segunda alegada omissão, referente ao suposto pagamento integral do débito na Recuperação Judicial, o acórdão embargado analisou devidamente a questão da eficácia subjetiva do plano de recuperação judicial, estabelecendo que a novação operada no âmbito recuperacional não se estende automaticamente aos coobrigados fidejussórios, em consonância com o art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005 e com a Súmula 581/STJ.

5.
A irresignação dos Embargantes traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo vedada a utilização dos embargos declaratórios para rediscussão do mérito decidido.

6. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8003906-70.2025.8.05.0000
, em que são embargante

e embargad
o
, respectivamente,
POSTO NOVENTA LTDA., VANDERLEY CARDOSO FERREIRA e ANA CHRISTINA DE SOUZA SAMPAIO

e

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora